Tribunal: TJES
Processo: 5009016-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009016-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GEOVANE SILVA MARTINS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009016-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GEOVANE SILVA MARTINS

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PARA PROCEDER À
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL
.
RESOLUÇÃO 113/2010, DO CNJ. ATO NORMATIVO CONJUNTO 001/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DILIGENCIAR JUNTO AO JUÍZO DE CONHECIMENTO A CORRETA INSTRUÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.

1. A guia de execução penal, elaborada pelo Juízo de Conhecimento, é o documento inaugural do processo de execução, que, anexado a outros documentos obrigatórios, será remetido ao Juízo das Execuções Penais para que este dê início ao cumprimento da pena.

2. Nada obstante, há hipóteses em que, no momento da elaboração do referido documento, não há informações sobre o trânsito em julgado em definitivo. Especificamente na hipótese destes autos, não consta a informação do trânsito em julgado da guia de execução provisória referente à ação penal nº 0017556-13.2020.8.08.0035.

3. De acordo com o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ, em seu item “2.2.1.2. Aditamentos e retificações das guias de recolhimento”, caberá ao Juízo da Execução diligenciar junto ao Juízo de Conhecimento eventuais informações supervenientes a respeito do trânsito em julgado da condenação.

4. Se o Juízo da Execução é o responsável por formar o processo de execução penal, infere-se que, dentre as suas incumbências, está o dever de zelar pelo regular cumprimento da pena, razão pela qual deverá certificar se a guia de execução penal contém todas as informações exigidas em lei e nas normativas do CNJ e deste eg. Tribunal sobre o tema, devendo, quando for o caso, obter do Juízo de Conhecimento os dados necessários ao preenchimento correto da competente guia.

5. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009016-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GEOVANE SILVA MARTINS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em face da r. Decisão (Id. 5710479, pp. 07/10) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000096-60.2022.8.08.0050, por meio da qual foi indeferido o pedido de certificação do trânsito em julgado da condenação do agravado Geovane Silva Martins.

Nas razões recursais apresentadas (Id. 5710479, pp. 02/05), o órgão ministerial aduz que, nos termos do artigo 3º, da Resolução CNJ nº 113/2010, o juízo da execução é competente para atualizar os dados do processo de execução e, para tanto, deverá diligenciar para obter as certidões do trânsito em julgado da condenação do apenado. Sustenta, ainda, que a certificação do trânsito em julgado das ações penais é imprescindível à análise da reincidência e de eventuais pedidos de indulto e comutação. Ademais, assevera que não dispõe de pessoal para coletar as informações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nos termos do artigo 674, do Código de Processo Penal, bem como do artigo 105, da Lei de Execuções Penais, transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.

Destarte, é cediço que, dentre as informações que devem constar na guia, está a certidão do trânsito em julgado (artigo 106, III, da LEP
1
; artigo 1º, VII, da Resolução nº 113, do CNJ
2
).

Nesse contexto, como ponto de partida, compete aoo Juízo de Conhecimento proceder à inclusão dessa informação na guia de execução do apenado. Nesses termos, prevê o artigo 6º, do Ato Normativo Conjunto nº 001/2019:

Art. 6º Transitada em julgado a sentença condenatória ou absolutória imprópria,
a unidade judiciária responsável pelo julgamento expedirá
, no prazo máximo 5 (cinco) dias,
guia de execução
para cumprimento de penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos e de medidas de segurança.

§ 1º As guias serão geradas a partir de formulário disponibilizado em campo próprio no sistema EJUD, devendo ser instruídas com a digitalização, em formato “PDF”, das seguintes peças e informações:

(...)

VI – certidão de trânsito em julgado da condenação
;

Com efeito, a guia de execução penal,
elaborada pelo Juízo de Conhecimento
, é o documento inaugural do processo de execução, que, anexado a outros documentos obrigatórios, será remetido ao Juízo das Execuções Penais para que este dê início ao cumprimento da pena.

Nada obstante, há hipóteses em que, no momento da elaboração do referido documento, não há informações sobre o trânsito em julgado em definitivo. É o que ocorre, por exemplo, na expedição de guia de execução provisória, quando pendente o julgamento de recurso. É possível identificar, além disso, situações em que ocorre indevida omissão a respeito dessa imprescindível informação, restando a guia, nesses casos, incompleta.

Especificamente
na hipótese destes autos, não consta a informação do trânsito em julgado da guia de execução provisória referente à ação penal nº 0017556-13.2020.8.08.0035.

Pelo exposto, a questão colocada em debate cinge-se em aferir a quem compete diligenciar na certificação do trânsito em julgado, se o Juízo de Conhecimento ou o Juízo da Execução.

De acordo com o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ, em seu item “2.2.1.2. Aditamentos e retificações das guias de recolhimento”,
caberá ao Juízo da Execução diligenciar junto ao Juízo de Conhecimento eventuais informações supervenientes a respeito d
o trânsito em julgado da
condenação.
Confira-se:

Os aditamentos e retificações das guias de recolhimento devem ser juntados no apenso da respectiva guia, além de anotados no apenso de Roteiro de Penas, bem como no sistema de controle eletrônico ou livro de registro (cartórios não informatizados).

No caso de execução provisória, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, o juízo do processo de conhecimento ou aquele indicado pela norma local promoverá as retificações e comunicações cabíveis,
em especial ao juízo da execução
, ao qual encaminhará as peças faltantes (acórdão).

Na hipótese de absolvição ou ocorrendo a anulação do processo de conhecimento, o juízo de execução anotará o cancelamento do registro da guia, restituindo-a ao juízo de origem.

Rotina 1: Havendo aditamento ou retificação da guia de recolhimento, deverá a Serventia: a) juntar o aditamento ou retificação no apenso; b) anotar as alterações no apenso do roteiro de penas; c) anotar as alterações no sistema processual ou no livro de registro (cartórios não informatizados).

Rotina 2: No caso de execução provisória e trânsito em julgado da condenação, deverá a Serventia: a) certificar se o Juízo da condenação enviou as peças pertinentes à retificação da guia de recolhimento; b) em caso negativo, solicitar ao Juízo de condenação o envio no prazo máximo de 5 dias;

c) com a vinda das peças faltantes, promover as retificações e alterações, alimentando o sistema processual ou o livro de registro (cartórios não informatizados).

No mesmo sentido, estabelece o artigo 6º, § 4º e § 5º, do Ato Normativo Conjunto nº 001/2019:

§ 4º A guia de execução erroneamente preenchida ou incompleta, assim como aquela deficientemente instruída,
deverá ser devolvida por via eletrônica à unidade judiciária remetente
, independentemente de decisão judicial e com indicação expressa da deficiência, para correção e reenvio em 48 (quarenta e oito) horas.

§ 5º
Em sendo viável a correção do vício pela unidade judiciária competente para a execução da pena, esta será providenciada desde já
, independentemente da devolução da guia ao emitente.

Ora, se o Juízo da Execução é o responsável por formar o processo de execução penal, infere-se que, dentre as suas incumbências, está o dever de zelar pelo regular cumprimento da pena,
razão pela qual deverá
certificar se a
guia de execução penal
contém
todas as informações exigidas
em lei e
nas normativas do CNJ e deste eg. Tribunal
sobre o tema
,
devendo,
quando for o caso, obter do Juízo de Conhecimento
os dados
necessári
o
s
ao preenchimento correto da competente guia.

Em casos análogos, já decidiu este eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ZELAR PELO PROCESSO EXECUTIVO. DEVER DE DILIGENCIAR JUNTO AO JUÍZO DO CONHECIMENTO PARA A CORRETA INSTRUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1º, VII, da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, as certidões de trânsito em julgado para acusação e defesa constituem documentos obrigatórios que devem instruir o processo de execução, além disso, o art. 3º da citada resolução atribui ao Juízo da Execução a competência para ordenar a formação do processo de execução com os documentos referidos no art. 1º, dentre eles as certidões de trânsito e julgado para acusação e defesa. 2. Certo que compete ao Juízo do processo de conhecimento a expedição das guias de execução (provisória e definitiva) contendo as informações necessárias para a instrução do feito executivo, incluindo, decerto, as certidões de trânsito em julgado.
3. Embora se reconheça que não seja atribuição do Juízo da Execução determinar a certificação do trânsito em julgado do processo de conhecimento, mas, cabendo a ele a responsabilidade pela correta formação do processo executivo, deverá diligenciar junto ao Juízo do conhecimento a fim de obter as informações necessárias para adequada instrução do feito executivo.
4. A informação acerca do trânsito em julgado para a acusação é de vital importância para a concessão de benefícios prisionais, tais como progressão de regime, aplicação de regime menos severo, entre outros, os quais, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, podem ser aplicados aos presos provisórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGExp 5007432-83.2023.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 21/9/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REQUERIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo de execução da pena tem por regra um início de ofício pelo Poder Judiciário e se desenvolve por impulso oficial, competindo ao juízo da execução zelar para que o processo tenha seguimento regular, na forma da lei, determinando a realização dos atos processuais necessários a fim de que o processo alcance o seu desfecho com a extinção da punibilidade do condenado. 2.
De acordo com o entendimento do CNJ - art. 3º da Resolução nº 113 de 20/04/2010, compete ao juízo da execução restituir as guias de execução ao juízo de conhecimento para obtenção das informações necessárias previstas no art. 106 da Lei de Execução Penal, dentre as quais, o trânsito em julgado, conforme preceitua o inciso III do referido dispositivo legal.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGExp 5008948-41.2023.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 14/9/2023).

EXECUÇÃO PENAL. INFORMAÇÕES DO REEDUCANDO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor da resolução n° 113/10 do CNJ e ato normativo 001/2019 do TJES O Juízo das execuções penais é o responsável pela expedição da guia de execução, com as informações contidas nos documentos emitidos pelo Juízo de conhecimento - dentre eles, a certidão de trânsito em julgado. 2.
O Poder Judiciário deve iniciar e formar o processo de execução penal mediante expedição da guia de execução (provisória ou definitiva), pelo Juízo das Execuções Penais, a partir dos documentos fornecidos pelo Juízo de conhecimento
3. Contudo, quanto ao acesso direto aos documentos, parece-me que, aí sim, o MP deva recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou que haja uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição. 4. O pleito recursal não pretende, verdadeiramente, o acesso aos documentos de forma direta, mas à guia de execução atualizada e preenchida de forma completa, como determinam a Resolução nº 113 do CNJ e o Ato Normativo Conjunto nº 001/2019 deste TJES, para que possam atuar corretamente no acompanhamento da execução da pena.
5. Agravo parcialmente provido para determinar que o juízo de execução preencha as guias de forma completa e atualizada
(Resolução n° 113/2010 e Ato normativo conjunto n° 001/2019, art. 2º, §1º do Ato Normativo Conjunto 001/2019) para que o MP tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados, sem, no entanto, impor ao juízo da execução a obrigação quanto ao fornecimento de cópia dos documentos decorrentes das condenações havidas em desfavor dos Recorrentes, incumbindo ao MP, nestes casos, recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou realizar uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição. (TJES, AGExp 5008129-07.2023.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Julgado em 24/8/2023)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial para, reformando a decisão recorrida, determinar que o Juízo da Execução promova, a partir de prévias diligências junto ao Juízo de Conhecimento, o preenchimento da guia de execução do agravado contendo a certificação do trânsito em julgado definitivo da condenação.

É como voto.

1
Art. 106. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o Juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: III - o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado;

2
Art. 1º A sentença penal condenatória será executada nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, da lei de organização judiciária local e da presente Resolução, devendo compor o processo de execução, além da guia, no que couber, as seguintes peças e informações:

VII - certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)